Tribunal: TJBA
Processo: 8029944-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029944-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
AERTH LIRIO COPPO

AGRAVADO: BANCO INBURSA S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural. A decisão foi proferida nos autos de processo em que o recorrente, aposentado, alegou hipossuficiência econômica e apresentou documentação comprobatória de sua situação financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira por pessoa natural é relativa, cabendo ao magistrado sua análise à luz das provas constantes nos autos.

4. Demonstrada a renda mensal do agravante, bem como os descontos por empréstimos consignados e despesas com contas básicas, conclui-se pela inviabilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido, para conceder o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural é relativa. 2. Demonstrada a insuficiência de recursos por meio de documentação idônea, é devida a concessão da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 3º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, REsp 1787491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.04.2019; TJ-BA, AI 0020020-07.2017.8.05.0000, Rel.ª Regina Helena Ramos Reis, pub. 22.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8029944-22.2025.8.05.0000, oriundos da Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo, como Agravante CARLOS AUGUSTO DE SOUZA e como agravados INBURSA S.A. E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA